Tribunal: TJPA
Processo: 0812679-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812679-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL MARTINS FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1.
A
s alegações de inocência ou insuficiência de prova devem ser apreciadas com a instrução do feito, não cabendo aprofundamento da análise probatória na via estreita do habeas corpus
, bem como a incompetência do Juízo deve ser questionada através do incidente processual próprio
.

2.
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

3.
Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
02
a
04
de
ma
r
ç
o de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL MARTINS FERNANDES
,
apontando como autoridade coatora o
MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará / PA.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente, preso em flagrante no dia 12.11.2020 (Proc. Nº 0005121-94.2020.8.14.0049), acusado da prática de sequestro e estupro artigo 148, §1º Inciso IV e Art. 213, § 1º, ambos do CPB, porém diz que não praticou nenhum crime; o Juízo é incompetente para processar e julgar a ação; é desnecessária a prisão preventiva, vez que falta dados concretos.

Pede então, a concessão da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Mairton Carneiro (fls. 155/158-ID Num 4276520);
prestadas as informações de estilo (fls. 170/171-ID
Num. 4310525
); com a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Maria
Célia Filocreão Gonçalves
, opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

De plano, anoto que,
as alegações de inocência ou insuficiência de prova devem ser apreciadas com a instrução do feito, não cabendo aprofundamento da análise probatória na via estreita do habeas corpus
, bem como a incompetência do Juízo deve ser questionada através do incidente processual próprio
.

Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 42-ID Num
4256092)
, acusado pela prática de tentativa de homicídio.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 170/171-ID
Num. 4310525)
, que
“o paciente sequestrou a vítima (de 17 anos de idade), utilizando-se de veementes ameaças de morte a seu genitor, e abusou sexualmente dela, mantendo-a em cativeiro por diversos dias, o que, indubitavelmente aflige a comunidade local, em especial a ofendida, seus familiares e conhecidos, bem como atinge a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal”.

Pela simples leitura da decisão, percebe-se que o flagrante foi regularmente homologado e convertido em prisão preventiva, no dia 17.09.2020, por se registrar a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, face aos depoimentos das testemunhas, escuta especializada e interrogatório, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

Assim, no tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se
minim
amente
motivada
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada. Eis a decisão:

DECISÃO: “A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante do nacional RAFAEL MARTINS FERNANDES pela prática dos crimes de SEQUESTRO e ESTURPRO, bem como representou pela sua prisão preventiva.

Constatou-se, através da análise do auto de prisão e dos demais documentos coligidos, que não há qualquer tipo de vício formal ou material a elidir o caráter coercitivo da peça

inquisitorial:

1. Auto de prisão lavrado por autoridade competente;

2. Foram inquiridos condutor, testemunhas, vítima e conduzido.

3. Nota de Culpa e demais procedimentos lavrados;

4. Os direitos constitucionais regularmente mencionados;

5. O conduzido foi preso em flagrante delito, configurando-se a hipótese do inciso III, do artigo 302, do Código de Processo Penal, pois capturado, logo após a prática delitiva,

através de diligência ininterrupta da polícia.

Por outro lado, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria (depoimentos das testemunhas, escuta especializada e interrogatório), a prisão preventiva justifica-se para tutelar a ordem pública, dado não somente a circunstância do abuso sexual perpetrado em relação a adolescente, mas, sobretudo, pela gravidade em concreto dos fatos a causar, inclusive, repercussão na comunidade local.

Segundo os depoimentos coligidos aos autos, o indiciado sequestrou a vítima, utilizando-se de veementes ameaças de morte a seu genitor, e abusou sexualmente dela, mantendo-a em cativeiro por diversos dias, o que, indubitavelmente aflige a comunidade local, em especial a ofendida, seus familiares e conhecidos, bem como atinge a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal.

Outrossim, as medidas cautelares previstas no Art. 319, do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes a garantir a ordem pública, dado a significativa gravidade e

repercussão dos fatos atribuídos ao indiciado.

Ao lume do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva – Art. 310, II, do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente mandado.

Designo a audiência de custódia para o dia 21 de setembro de 2020, às 10: 30 horas, considerando a pandemia e a falta de segurança adequada para sua realização durante o final de semana. Comunique-se ao DEC e a casa penal por email.

Comunique-se a autoridade policial da presente decisão.

Oportunamente, em apenso ao Inquérito Policial e vista dos autos ao Ministério Público.”

Como visto,
o Juízo aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo

de RAFAEL
,
e a
decisão está em

conformidade com a legislação que rege a matéria, e, inclusive, é
permitido
ao paciente
saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação, muito menos em ausência do estado de flagrância, vez que o paciente empreendeu fuga logo após a prática do delito
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito
s

de sequestro, cárcere privado e estupro, tendo por vítima uma jovem de 17 (dezessete) anos de idade,
mantida como refém, por 5 (cinco) dias na “baixada do

Curuçambá” e vinha sendo espancada diariamente, narrando com detalhes quando foi encontrada, inclusive, “os dias de terror que viveu, com o Paciente”.

Também, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse
viés
, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente, ultrapassa, em muito, o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco
fere a isonomia aventada
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
02 a 04
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021